Tribunal: STF
Processo: ARE 1579937
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Unimed Serra Gaúcha/RS Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda. interpõe agravo (eDoc 40) contra a decisão (eDoc 37) que, aplicando os Temas n. 123 e 660, negou seguimento ao recurso extraordinário e, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 454/STF, inadmitiu o apelo extremo (eDoc 29) interposto contra acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 23).

A agravante sustenta, em síntese, que o acórdão do TJ/RS aplicou indevidamente a Lei nº 9.656/1998 a contrato de plano de saúde firmado em 1995 e não adaptado, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da repercussão geral.

 Defende, ainda, a incidência do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, porquanto a cobrança se refere a serviços médico-hospitalares prestados em novembro de 2008, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em julho de 2011, tendo a citação da Unimed ocorrido apenas em novembro de 2013.

Aduz, por fim, que a imposição de custeio de eventos não contratados compromete o equilíbrio atuarial do plano e, consequentemente, a adequada assistência aos demais beneficiários.

É o relatório. Decido.

O Colegiado estadual declarou a abusividade das cláusulas contratuais com fundamento na própria interpretação contratual, no exame do conjunto fático-probatório e na aplicação da legislação infraconstitucional pertinente. Destaco, a seguir, trechos do voto condutor que elucidam a questão:

Tratando o feito de pretensão de cobrança de despesas médico-hospitalares e não de pretensão de segurado contra seguradora, aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal, fulcro no art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.
[...]
Resta incontroverso que o cotrato firmado entre o réu e a denunciada iniciou-se em 01/02/1995, conforme documento acostado às fls. 124/125.
Em se tratando de plano de saúde firmado em data anterior à Lei 9656/98, cabia à ré apresentar prova de que havia ofertado ao requerente a opção de adaptação de seu plano à legislação referida, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, cuidando-se de contrato de trato sucessivo, impõe-se sua admissão ao referido Diploma Legal, especificamente quanto ao disposto no art. 10, inc. VII, o qual determina quais coberturas minimamente os contratos de planos de saúde devem prever, não mais se excluindo a cobertura por próteses ou órteses, quando acessórios necessários ao ato cirúrgico.
Destarte, havendo a denunciada admitido expressamente, em contestação (fl. 93) que os materiais foram utilizados em procedimento cirúrgico, impõe-se sua submissão aos ditames retro citados, afigurando-se abusiva cláusula contratual em desconformidade com o normativo legal aplicável. 
A revisão desse entendimento encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar eventual ofensa meramente reflexa à Constituição Federal — circunstâncias que inviabilizam o processamento do recurso na via extraordinária. Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

 DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE  FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA  CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA  REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO  NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.  COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA  MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA  INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.  RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO  JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.  
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão  guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em  afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões  recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da  legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte  de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e  reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.  o conhecimento do recurso extraordinário.  Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos  termos da jurisprudência desta Suprema Corte.  Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos  termos da jurisprudência desta Suprema Corte.  
 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da  Constituição Federal, observada a estreita moldura com que  devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte,  dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional  extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na  aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas  também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do  Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da  repercussão geral à hipótese dos autos. 
4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos  fundamentos  que lastrearam a decisão agravada, que lastrearam a decisão agravada,  principalmente no que se refere à ausência   de ofensa a preceito  da Constituição da República.  principalmente no que se refere à ausência  de ofensa a preceito da Constituição da República.  
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando  em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,  observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo  vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários  devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos  limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de  conhecimento”.  
6. Agravo interno conhecido e não provido.  6. Agravo interno conhecido e não provido.
  (ARE 1.410.431 AgR, Plenário,ministra Rosa Weber, DJe  de 4 de setembro de 2023
..............................................................................................
 DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.  COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE  DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO.  ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998.  INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA  REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE  DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA  CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA.  NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS  E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO  EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO  PROVIDO.  
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão  guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em  afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação  infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e  o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e  reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de  viabilizar  o conhecimento do recurso extraordinário. o conhecimento do recurso extraordinário.  Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos  termos da jurisprudência desta Suprema Corte.  Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos  termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a  infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando  em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,  observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo  vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários  devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos  limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de  conhecimento”.  
4. Agravo interno conhecido e não provido. 
 (ARE 1.413.402 AgR, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe  de 25 de julho de 2023)

Inviável, portanto, a abertura da instancia extraordinária. 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente